Tribunal: CARF
Processo: 13807.720189/2016-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13807.720189/2016-92 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.030 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
TERU MAGAZINE LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Fiscal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.720189/2016-92
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.030 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720189/2016-92

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 60) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2010.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/10), a qual foi julgada
improcedente pela 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 68/74).
Cientificada do acórdão de primeira instância (e-fls. 78), a interessada ingressou
com Recurso Voluntário (e-fls. 79/109, 139) contendo os argumentos a seguir sintetizados.
- Expõe que a Receita Federal não emitiu qualquer Auto de Infração pelo atraso
na entrega de GFIP no ano de ocorrência dos fatos ou no exercício posterior a eles, tendo
somente realizado a Intimação e imposição da multa 5 anos após, um lapso temporal muito
extenso para a constatação de qualquer espécie de infração cometida.
- Alega a ocorrência de denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN
conforme entendimento da Receita Federal constante da IN 971/09 e do Manual da GFIP/SEFIP.
- Sustenta que não houve intimação do contribuinte omisso, como determina
expressamente o art. 32-A da Lei 8.212/91.
- Aduz que o art. 55 da Lei Complementar no 123/2006 determina a fiscalização
orientadora com a obrigatoriedade da dupla visita para lavratura de autos de infração para as
empresas enquadradas como Micro ou Empresas de Pequeno Porte, que é o caso da recorrente.
- Entende que a multa em exame deveria ter como critério para aplicação a
cobrança que exprima o real dano sofrido pelo erário público em decorrência da infração
tributária acessória cometida, o que neste caso não se aplica, vez que os tributos foram
recolhidos dentro do prazo legal.
- Expõe que, ainda que tenha obedecido à regra da competência legislativa e tenha
respeitado o processo legislativo, a lei será inconstitucional se atentar contra o princípio da
razoabilidade.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.030 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720189/2016-92

- Defende que, com base legal e nos princípios que norteiam o direito e não tendo
havido evidente prejuízo ao erário, uma vez que todos os tributos relacionados às guias GFIP
entregues fora do prazo foram recolhidos em sua totalidade e dentro do prazo, a aplicação da
presente autuação através de auto de infração é não só descabida como improcedente pelo caráter
arrecadatório e não punitivo vedado em nosso Sistema Tributário.
- Afirma que o procedimento fiscal viola abertamente os princípios previstos no
art. 37 da CF que regem a administração pública, reiterados no art. 2o da Lei no 9.784/1999,
dentre os quais, os princípios da moralidade, da finalidade, da impessoalidade, da razoabilidade e
da proporcionalidade.
- Suscita a prescrição do crédito tributário, nos termos dos art. 174, caput, do
CTN. Alega que, quando o lançamento é feito pelo contribuinte, o evento que constitui
definitivamente o crédito tributário é a confissão de dívida, ou seja, no nosso caso, o momento da
entrega da Guia GFIP.
- Discorre sobre o disposto no art. 150 do CTN e apresenta jurisprudência a
respeito do momento da constituição definitiva do crédito tributário nos tributos sujeitos a
lançamento por homologação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Quanto aos questionamentos sobe o período transcorrido entre o fato gerador e a
aplicação da multa, impõe-se esclarecer à recorrente que nos casos de multa por descumprimento
de obrigação acessória previdenciária o prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário extingue-se em cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do Código
Tributário Nacional - CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n° 148, de observância obrigatória
no julgamento dos Recursos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, tendo em vista que o presente Auto de Infração refere-se a multa por
atraso na entrega de GFIP cuja competência mais antiga é 03/2010 (e-fls. 60) e que a ciência do
lançamento foi realizada em 2015 (e-fls. 65), não se verifica nenhuma irregularidade no
procedimento fiscal.
Também não merece ser acolhida a prescrição suscitada pela interessada. De
acordo com o art. 174, caput, do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em
cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ou seja, do momento em que a
Fazenda Pública passa a ter o direito de exigir judicialmente do contribuinte a prestação
tributária. Isto se dá quando esgotado o prazo para pagamento ou apresentação de Recurso
Administrativo sem que eles tenham ocorrido ou, ainda, com a decisão do último Recurso
Administrativo interposto. As Impugnações e Recursos na instância administrativa suspendem a
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.030 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720189/2016-92

exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, não correndo, neste período,
o prazo de prescrição.
No que tange à prescrição intercorrente, deve ser observado o entendimento
consolidado na Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Relativamente à ausência de intimação prévia ao lançamento, aplica-se o disposto
na Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O previsto no art. 32-A da Lei no 8.212/91 não contraria este entendimento. A
intimação prévia somente será realizada quando for necessária, ou seja, quando a autoridade
fiscal não dispuser de elementos suficientes para efetuar o lançamento, o que não se verifica no
caso em tela, uma vez que se trata de multa pelo atraso na entrega de GFIP sem apuração de
incorreções em seu conteúdo.
Sobre a ocorrência de denúncia espontânea, deixo de tecer maiores considerações
tendo em vista o que estabelece a Súmula CARF n° 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que concerne à infração apurada, equivoca-se a recorrente ao entender que esta
poderia ser afastada em razão do pagamento do tributo consignado na GFIP. De acordo com o
art. 32-A, II, da Lei 8.212/91, a multa incide sobre o montante das contribuições previdenciárias
informadas no documento, ainda que tenham sido integralmente pagas pelo contribuinte. A
exigência da penalidade independe de sua capacidade financeira ou da existência de danos
causados à Faz
Vale lembrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária é
objetiva, não dependendo da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, nos termos do art. 136 do CTN. Além disso, segundo o art. 142 do mesmo diploma legal,
a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre
a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, cumpre ressaltar o disposto na Súmula CARF n° 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Também não pode ser acolhida a alegação da recorrente de que faz jus ao
tratamento diferenciado previsto no art. 55 da Lei Complementar 123/2006, uma vez que este
dispositivo refere-se “aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança,
de relações de consumo e de uso e ocupação do solo das microempresas e das empresas de
pequeno porte”, como disposto em seu caput, e não se aplica ao processo administrativo fiscal
relativo a tributos, conforme explicitado em seu §4o.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.030 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.720189/2016-92

Cabe mencionar, por fim, que as decisões trazidas pela interessada somente
vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, não podendo ser estendidas genericamente a
outros casos.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital